Tribunal: STJ
Processo: 0053266-59.2023.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101100 - PE(2025/0427071-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADSON FABIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALVARO CORREIA MAGALHÃES JUNIOR - PE034427
ANA KAROLINA PARAISO LUIGI - PE056442
THAINA MAGNO ESPINDOLA - PE057289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO.

SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
afirmando inexistir
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação, porque as questões suscitadas teriam sido efetivamente debatidas
e decididas nas instâncias ordinárias.
3. Pretensão de provimento do agravo regimental para admitir o recurso especial e, no mérito,
reformar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial, cuja fundamentação não
indica, de forma clara e específica, os dispositivos de lei federal supostamente violados pelo
acórdão recorrido, padece de deficiência a atrair a incidência da
e (ii) saber se
Súmula 284/STF;
a alegada divergência jurisprudencial, demonstrada apenas por transcrição de ementas ou trechos
de acórdãos, sem cotejo analítico e sem demonstração de identidade ou similitude fática, atende
ao requisito da alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, impondo à parte
recorrente o ônus de indicar de forma ostensiva, clara e precisa os dispositivos de lei federal a
que o acórdão recorrido teria negado vigência, não sendo suficiente mera menção genérica a leis
federais ou a exposição de tese jurídica abstrata.
6. A ausência de individualização dos dispositivos legais (artigo, parágrafo, inciso, alínea)
supostamente violados configura deficiência de fundamentação recursal e atrai, por analogia, a
incidência da
inviabilizando o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA54914968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e73936b-1367-4702-b4a3-cfca436a63d0

7. Quanto ao dissídio jurisprudencial, a mera transcrição de ementas ou trechos de acórdãos
paradigmas não satisfaz o requisito da alínea "c" do
III, da Constituição da República,
art. 105,
sendo indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com
demonstração da identidade ou similitude fática e da interpretação divergente do mesmo
dispositivo de legislação infraconstitucional.
8. Não tendo a parte agravante indicado de forma específica os dispositivos de lei federal
supostamente afrontados, nem realizado o cotejo analítico exigido para comprovar o dissídio
jurisprudencial, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, com manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige indicação ostensiva, clara e precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, sob pena de incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República exige cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com
prova da identidade ou similitude fática e da interpretação divergente do mesmo dispositivo
infraconstitucional, não bastando a mera transcrição de ementas ou votos.
Dispositivos relevantes citados:
III, "c";
RISTJ,
-E, V.
CR/1988, art. 105,
Súmula 284/STF;
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.03.2015,
AREsp 583.401/RJ,
DJe 25.03.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
AREsp 1.622.044/DF,
05.05.2020, DJe 29.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e73936b-1367-4702-b4a3-cfca436a63d0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101100 - PE(2025/0427071-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADSON FABIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALVARO CORREIA MAGALHÃES JUNIOR - PE034427
ANA KAROLINA PARAISO LUIGI - PE056442
THAINA MAGNO ESPINDOLA - PE057289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO.

SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
afirmando inexistir
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação, porque as questões suscitadas teriam sido efetivamente debatidas
e decididas nas instâncias ordinárias.
3. Pretensão de provimento do agravo regimental para admitir o recurso especial e, no mérito,
reformar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial, cuja fundamentação não
indica, de forma clara e específica, os dispositivos de lei federal supostamente violados pelo
acórdão recorrido, padece de deficiência a atrair a incidência da
e (ii) saber se
Súmula 284/STF;
a alegada divergência jurisprudencial, demonstrada apenas por transcrição de ementas ou trechos
de acórdãos, sem cotejo analítico e sem demonstração de identidade ou similitude fática, atende
ao requisito da alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54915011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: bd2738ed-f6c2-4c0d-97c0-3110875ecb36

5. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, impondo à parte
recorrente o ônus de indicar de forma ostensiva, clara e precisa os dispositivos de lei federal a
que o acórdão recorrido teria negado vigência, não sendo suficiente mera menção genérica a leis
federais ou a exposição de tese jurídica abstrata.
6. A ausência de individualização dos dispositivos legais (artigo, parágrafo, inciso, alínea)
supostamente violados configura deficiência de fundamentação recursal e atrai, por analogia, a
incidência da
inviabilizando o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
Súmula 284/STF,
7. Quanto ao dissídio jurisprudencial, a mera transcrição de ementas ou trechos de acórdãos
paradigmas não satisfaz o requisito da alínea "c" do
III, da Constituição da República,
art. 105,
sendo indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com
demonstração da identidade ou similitude fática e da interpretação divergente do mesmo
dispositivo de legislação infraconstitucional.
8. Não tendo a parte agravante indicado de forma específica os dispositivos de lei federal
supostamente afrontados, nem realizado o cotejo analítico exigido para comprovar o dissídio
jurisprudencial, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, com manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige indicação ostensiva, clara e precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, sob pena de incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República exige cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com
prova da identidade ou similitude fática e da interpretação divergente do mesmo dispositivo
infraconstitucional, não bastando a mera transcrição de ementas ou votos.
Dispositivos relevantes citados:
III, "c";
RISTJ,
-E, V.
CR/1988, art. 105,
Súmula 284/STF;
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.03.2015,
AREsp 583.401/RJ,
DJe 25.03.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
AREsp 1.622.044/DF,
05.05.2020, DJe 29.06.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JADSON FABIO DOS SANTOS
contra decisão monocrática que, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA54915011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: bd2738ed-f6c2-4c0d-97c0-3110875ecb36

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula
284 do STF, ao argumento de inexistir deficiência de fundamentação, porquanto as questões
suscitadas, ainda que não reproduzidas com idêntica literalidade, foram efetivamente debatidas e
decididas nas instâncias ordinárias.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para admissibilidade do recurso
especial e, no mérito, a reforma da condenação.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente, pois o
recurso, neste ponto, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal
afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação
dos textos normativos federais a que negou
ostensiva
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso.
O tema é bem explicado no seguinte precedente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 583.401/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
17/03/2015,
25/03/2015)
Documento eletrônico VDA54915011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: bd2738ed-f6c2-4c0d-97c0-3110875ecb36

O recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência pretoriana.
Com efeito, no que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se revela cognoscível a
interposição do recurso com base na alínea "c" do
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos
acórdãos tidos por paradigmas. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os
arestos impugnado e paradigma, declinados ao exame da identidade ou similitude fática entre
estes, nos moldes legais e regimentais, mister não desincumbido pelo postulante no caso em
apreço.
Na mesma direção:
"Ademais, para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da
ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional. Precedentes." (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1622044/DF,
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
05/05/2020,
29/06/2020)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: bd2738ed-f6c2-4c0d-97c0-3110875ecb36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427071-0
AREsp 3.101.100 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00532665920238172001 532665920238172001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JADSON FABIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALVARO CORREIA MAGALHÃES JUNIOR - PE034427
ADVOGADA
: ANA KAROLINA PARAISO LUIGI - PE056442
ADVOGADA
: THAINA MAGNO ESPINDOLA - PE057289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JADSON FABIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALVARO CORREIA MAGALHÃES JUNIOR - PE034427
ADVOGADA
: ANA KAROLINA PARAISO LUIGI - PE056442
ADVOGADA
: THAINA MAGNO ESPINDOLA - PE057289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485254494584407@
2025/0427071-0 - AREsp 3101100 Petição : 2025/0125242-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 68D2EFA8-F6E1-4E20-934B-87A7904C4BB5